Tribunal: TJBA
Processo: 8151058-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151058-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARTA BEATRIZ ALVES MOURA

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. SUSPENSÃO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de identidade entre demandas ajuizadas pela parte autora em face de operadora de plano de saúde, todas fundamentadas na alegada suspensão indevida do plano por inadimplência e no pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00. A embargante sustenta contradição no julgado ao afirmar inexistir identidade de causa de pedir, sob o argumento de que cada ação decorre de nova e autônoma negativa de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a identidade de causa de pedir entre diferentes demandas fundadas em sucessivas negativas de atendimento decorrentes da suspensão do plano de saúde por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que todas as demandas derivam do mesmo núcleo fático-jurídico, consistente na alegada suspensão indevida do plano de saúde por inadimplência e no pedido de indenização por danos morais.

A ocorrência de negativas de atendimento em datas distintas não afasta a identidade substancial da causa de pedir quando os fatos decorrem do mesmo fundamento jurídico e da mesma relação contratual.

O julgado analisa expressamente os requisitos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC e conclui pela presença da tríplice identidade entre as ações (partes, pedido e causa de pedir), o que justifica a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

A alegação da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, hipótese que não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A identidade da causa de pedir subsiste quando diferentes demandas decorrem do mesmo núcleo fático-jurídico, ainda que os episódios de negativa de atendimento ocorram em momentos distintos.

Reconhecida a tríplice identidade entre as ações, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§1º e 2º, e 1.022.